Tribunal: TJBA
Processo: 8073487-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073487-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERAPIAO FERNANDES ALVES

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ, MAYCON MARINHO FERRAZ

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REFORMA. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. PERIGO DE DANO QUE SE RENOVA A CADA DESCONTO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ausência de prova da regularidade da contratação, aliada à condição de hipervulnerabilidade da parte autora (idosa e analfabeta), confere verossimilhança à tese de fraude bancária.

2. O perigo de dano é atual e iminente quando os descontos incidem sobre verba previdenciária de natureza alimentar, essencial à subsistência digna do segurado, independentemente do lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação.

3. A suspensão dos descontos é medida reversível e adequada para resguardar o consumidor até o deslinde da controvérsia sob o crivo do contraditório e da dilação probatória.

Decisão reformada para conceder a tutela de urgência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8073487-75.2025.8.05.0000, em que é agravante
SERAPIAO FERNANDES ALVES
e agravado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA
JG25